Tribunal: TJES
Processo: 5004809-28.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004809-28.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA RIBEIRO ROCHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA. ATRASO NA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL FIXADOS EM R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004809-28.2023.8.08.0006

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: JOÃO BATISTA RIBEIRO ROCHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi comprovado o pagamento intempestivo pela parte o que possibilita a cobrança por juros moratórios;
b)
que não há possibilidade de devolução do valor pago;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e, caso mantido, que o valor deve ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de pagamento indevido pela parte autora, bem como

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

De início, verifico tratar-se de relação de consumo, assim aplicável do Código de Defesa do Consumidor.

Convém registrar, com fundamento no art. 14, §3º, do CDC, que cabe ao fornecedor provar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ou, ainda, que o defeito inexistiu. Aquela culpa, todavia, não pode se basear em mera presunção, destituída de elementos cabais que a corroborem, sob pena de inverter-se a hierarquia axiológica da Lei no 8.078/90, que privilegia a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo.

Desta forma, no presente caso a parte autora está escorada pela inversão do ônus da prova, uma vez que, a documentação exordial confere verossimilhança à narrativa fática da parte demandante.

Verifico dos autos, que assiste razão a requerida, no que se refere ao contrato firmado entre as partes, uma vez que não se tratou de empréstimo consignado e sim de empréstimo pessoal, onde o pagamento avençado se dava por meio de débito automático em conta.

A requerida afirma que o pagamento da primeira parcela ocorreu com atraso, o que gerou o atraso de todas as demais parcelas.

Entretanto, o pagamento avençado entre as partes se deu através de débito em conta. Não há nos autos comprovação de que no vencimento da primeira parcela, não houve o pagamento por insuficiência de saldo.

Tendo em vista a relação de consumo, e a inversão do ônus da prova, entendo que a requerida deveria ter comprovado a não ocorrência do pagamento por insuficiência de saldo, uma vez que o avençado foi o débito automático no dia do vencimento. Ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, se havia saldo na conta e o débito não fora realizado, foi a própria requerida quem deu causa a mora, de modo que indevida a cobrança de juros.

Ademais, verifico do extrato bancário da parte autora juntado com a inicial que, sempre no dia do vencimento de cada parcela é descontado da sua conta o exato valor da parcela, como avençado em contrato de ID 32638835, ou seja, no dia do vencimento de cada parcela é descontado da conta do autor o valor de R$ 709,68 (setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

A requerida afirma que o pagamento da primeira parcela ocorreu em atraso, e desta forma, pelos extratos de pagamento juntados nos autos, as demais parcelas ocorreram tambem em atraso, porém, o valor a ser pago pelo consumidor fora sempre o mesmo (R$ 709,68) e sempre na data de vencimento prevista em contrato.

A cobrança feita pela requerida se deu de modo que, eram cobrados os valores dos juros devidos pela parcela anterior paga em atraso, somado a parte da parcela devida do mês que ocorria o pagamento, de modo que a soma sempre dava o valor de R$709,68.

Assim o consumidor ao olhar seu extrato acreditava estar pagando o valor da parcela contratualmente avençada, pois era cobrado o valor avençado e na data de vencimento avençada.

Mas no valor pago estavam incluídos os juros do atraso do mês anterior e apenas parte da parcela do mês em que ocorria o pagamento, sendo que o restante da parcela daquele mês era deixado pela requerida para ser cobrado no mês seguinte na data de vencimento da próxima parcela, o que quando ocorria já havia mais juros devidos.

Ou seja, a título de exemplo no mês de novembro de 2022 o requerido pagou o valor de R$709,68 na data de 08/11/2022. Diante disso acredita estar pagando a parcela do mês de novembro, mas na verdade pagava juros referente ao mês anterior e apenas parte da parcela do mês de novembro, sendo que o restante da parcela de novembro lhe seria cobrado no mês seguinte, na data de vencimento da parcela de dezembro. No mês de dezembro ocorria o mesmo e assim sucessivamente.

Entendo que esta prática é abusiva a menos que comprovado que o consumidor foi cientificado do que estava pagando, caso contrário o consumidor é levado a erro por acreditar estar pagando uma parcela, quando na verdade pagava juros e apenas parte da parcela.

Ademais, como dito anteriormente não houve comprovação de que o atraso no primeiro pagamento e que levou a todos os demais pagamentos em atraso tenha ocorrido por insuficiência de saldo, de modo que deve a requerida arcar com o ônus da mora e não a parte consumidora.

Diante disso deve ser declarada a nulidade da dívida, como requerida na inicial e ser ressarcidos os valores cobrados em duplicidade porquanto indevidos.

Quanto a pretensão de restituição em dobro dos valores cobrados, a jurisprudência tem se firmado no sentido que apenas é devida em caso de comportamento contrário a boa-fé, o que não se verificou nos autos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

Assim, deve a Requerida restituir os valores indevidamente cobrados de forma simples no montante requerido de R$ 709,68 (setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos), relativo a parcela que fora paga em duplicidade.

Segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos.

Em regra, o dano moral exsurge da responsabilidade extracontratual. Em casos excepcionais, a responsabilidade contratual é fonte de surgimento de danos extrapatrimoniais que demandam a compensação pecuniária como forma de indenização. Mas de qualquer sorte o exsurgimento deve estar devidamente caracterizada a existência de danos que extrapolam a esfera patrimonial e que adentram no âmbito psíquico do lesionado.

Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97). Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO: “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”.

O dano, é bem certo, pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na cobrança que fora feita em seu benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo, do qual depende para suprir suas necessidades básicas como moradia, alimentação entre outras. Bem como, pela reincidência na cobrança que se repetiu mesmo após a realização do primeiro estorno de valores. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, é princípio geral insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos eclodidos pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. Consoante Cláudia Lima Marques, a boa-fé objetiva significa “uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (in Contratos no código de defesa do consumidor. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 216). E no dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Nesse sentido, a sentença foi clara e elucidativa quanto ao ocorrido, em especial quanto à razão dos pagamentos terem sido realizados em atraso foi exclusiva da parte recorrente/ré, uma vez que sendo o contrato pago por meio de débito em conta, tal valor apenas não seria descontado na hipótese de não ter saldo insuficiente na conta.

Assim, ante a ausência de comprovação de saldo na conta na época do primeiro desconto, é necessário atribuir a causa dos atrasos à própria instituição financeira, de modo que deve ser mantida a integralidade da condenação em sede de sentença.

No que tange ao
quantum
dos danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que foi cobrado por um atraso que não deu causa, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$3.000,00.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)